Tribunal: STF
Processo: RHC 104270
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
E M E N T A: “RECURSO ESPECIAL” INTERPOSTO CONTRA JULGAMENTO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MODALIDADE RECURSAL INEXISTENTE NO ÂMBITO DO STF - ERRO GROSSEIRO - CONSEQÜENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - IMPUGNAÇÃO RECURSAL PREMATURA, PORQUE DEDUZIDA EM DATA ANTERIOR À DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONSUBSTANCIADOR DO JULGAMENTO - EXTEMPORANEIDADE - RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO CUJA INSCRIÇÃO, NA OAB, ESTAVA SUSPENSA - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO RECORRENTE -QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.



           - Não se revela admissível, porque inexistente, “recurso especial” contra julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal. Incidência, na espécie, do princípio da legalidade ou da tipicidade dos recursos. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.



           - São nulos de pleno direito os atos processuais, que, privativos de Advogado, venham a ser praticados por quem não dispõe de capacidade postulatória, assim considerado aquele cuja inscrição na OAB se acha suspensa (Lei nº 8.906/94, art. 4º, parágrafo único). Precedentes.



           - O direito de petição qualifica-se como prerrogativa de extração constitucional assegurada à generalidade das pessoas pela Constituição da República (art. 5º, XXXIV, “a”). Trata-se de direito público subjetivo de índole essencialmente democrática. O direito de petição, contudo, não assegura, por si só, a possibilidade de o interessado - que não dispõe de capacidade postulatória - ingressar em juízo, para, independentemente de Advogado, litigar em nome próprio ou como representante de terceiros, ressalvadas as exceções previstas em lei. Precedentes.



           - A intempestividade dos recursos tanto pode derivar de impugnações prematuras (que se antecipam à publicação dos acórdãos) quanto resultar de oposições tardias (que se registram após o decurso dos prazos recursais).



           Em qualquer das duas situações (impugnação prematura ou oposição tardia), a conseqüência de ordem processual é uma só: o não conhecimento do recurso, por efeito de sua extemporânea interposição.



           A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem advertido que a simples notícia do julgamento, além de não dar início à fluência do prazo recursal, também não legitima a prematura interposição de recurso, por absoluta falta de objeto, ainda que se cuide de matéria criminal. Precedentes.